Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL CONTRATADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, declarar a rescisão do contrato pactuado entre as partes e condenar a ré às seguintes obrigações: restituir à autora o valor de R$1.611,00 (um mil reais e seiscentos e onze centavos), mais os consectários legais; e pagar à autora a multa de R$537,00 (quinhentos e trinta e sete centavos), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu o inadimplemento contratual da ré/recorrente; (ii) saber se é cabível o abatimento proporcional do preço, em valor equivalente aos serviços disponibilizados à autora/recorrida, não utilizados; e (iii) subsidiariamente, saber se é possível limitar a incidência da cláusula penal ao valor efetivamente pago pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. É fato incontroverso o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes em 04/10/2022, assim como é inconteste o fato de que a ré encerrou as suas atividades na unidade de Samambaia (DF) antes da conclusão do curso, integralmente pago pela autora.
5. Configurado o inadimplemento contratual da ré, configura-se escorreita a sentença que declarou a rescisão contratual e condenou a ré a restituir à autora o valor de R$1.611,00, proporcional aos serviços prestados (art. 475, do CC), sob pena de enriquecimento indevido. Com efeito, a alteração do local da prestação de serviços, independentemente da anuência da consumidora, autoriza a rescisão antecipada do contrato.
6. Outrossim, considerando que a obrigação foi parcialmente cumprida, a penalidade imposta à ré revela-se excessiva, de forma que é razoável e proporcional a redução equitativa da cláusula penal para 10% do valor efetivamente pago (R$2.416,50), suficiente para recompor eventuais perdas em decorrência do desfazimento do negócio. Inteligência do art. 413 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa contratual para R$241,65 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização monetária e de incidência de juros de mora.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 413 e 475.